Tribunal: TJMT
Processo: 1003920-27.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003920-27.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 10.242.459/0001-55 (APELANTE), RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - CPF: 843.695.231-68 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO), LAERCIO SANDRIN - CPF: 579.965.049-20 (APELADO), DANIEL GROSSI - CPF: 913.051.360-04 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), A T F PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 24.307.325/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALPES PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 24.598.839/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SICURO PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 24.628.327/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MAESTRO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 26.317.432/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PRETENSÃO DE SIMULAÇÃO E PAGAMENTO. DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS EM FASE RECURSAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória, constituindo o débito em título executivo judicial no valor de R$ 422.000,00, referente a contrato de compra e venda de imóvel rural e cessão de direitos possessórios. A apelante sustenta cerceamento de defesa e nulidade do negócio jurídico por simulação, além de apresentar documentos novos em sede recursal.

II. Questão em Debate

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve cerceamento de defesa por inobservância do art. 477, § 3o do CPC, e (ii) analisar a validade de documentos novos apresentados pela apelante que indicam possível vício no negocio jurídico de compra e venda e cessão de direitos possessórios.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que os quesitos complementares não eram necessários para o deslinde da causa, conforme laudo pericial conclusivo.

4. Considera-se a admissibilidade de documentos novos em fase recursal, nos termos do art. 435 e 493 do CPC, que podem influenciar no julgamento ao apontar vicio no negócio jurídico subjacente.

IV. Dispositivo e Tese

5. Apelação provida. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para apreciação dos novos documentos e observância do contraditório.

Tese de julgamento: "
Admite-se a juntada de documentos novos em fase recursal cujo acesso apenas obteve na fase recursal, que influenciem o resultado

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sanorte Saneamento Ambiental Ltda.
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Sorriso, nos autos
da a
ção monitória proposta por
Laercio Sandrin
, que rejeitou os embargos monitórios, julgando procedente o pedido inicial para constituir o débito constante do instrumento particular, em título executivo judicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e dois mil reais), acrescidos de correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Inconformada, insurge-se a ré, ora apelante, sustentando em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a inobservância do art. 477, §3o do CPC.

No mérito, defende a nulidade do contrato de compra e venda e do titulo extrajudicial, alegando que jamais houve negociação da área, que já era de propriedade da recorrente desde 2008, e que os documentos são forjados. Diz que os 59,52 ha objeto do contrato de compra e venda estão inseridos dentro da área total dos 147 ha de propriedade da empresa.

Assevera que a negociação feita entre o recorrido e o Sr. Ângelo Casonatto, proprietário anterior, não tem qualquer validade jurídica, sendo nula, porque, quando da negociação da área aqueles não eram mais donos do imóvel, que havia sido vendido a terceiro – Sr. Leonir Gatto.

Segue afirmando que o instrumento particular de cessão de direitos e obrigações possessórias realizou-se a titulo gratuito, vez que a área foi cedida a empresa em caráter irrevogável e irretratável e que a negociação nunca existiu, tratando-se de negocio simulado.

Esclarece que quando da aquisição societária da empresa, nunca foram informados pelos antigos acionistas quanto à existência do contato de compra e venda, e somente nesta fase processual localizaram os documentos que comprovam a negociação fraudulenta.

Subsidiariamente, sustenta o pagamento integral da obrigação.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no id n. 234471844, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta por Laercio Sandrin,

em desfavor de

Sanorte Saneamento Ambiental Ltda. e outros,

alegando ser credor dos réus da importância de R$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e dois mil reais) originário de contrato de compra e venda de imóvel rural e cessão de direitos possessórios.

Narrou na inicial que em 20.02.20, celebrou contrato de compra e venda de uma área de 59,52 hectares com a empresa-ré, para pagamento em 31.12.20, sendo que quando do vencimento da obrigação, não houve a quitação do débito. Prossegue, informando que quando do negocio jurídico integrava o quadro societário da empresa Sanorte, e que após a saída, os demais sócios alienaram a empresa a terceiros, que assumiram a divida, porém não efetuaram o devido pagamento.

A requerida opôs embargos à ação monitória, sustentando a impossibilidade jurídica do pedido, e no mérito, o cumprimento da obrigação, além do excesso de execução. Ato contínuo, manejou reconvenção postulando o pagamento em dobro do valor exigido.

Em seguida, o feito foi saneado, afastando-se as preliminares arguidas, e deferindo-se a produção de

prova pericial, que após apresentação do respectivo laudo, foi sentenciado rejeitando os embargos monitórios, constituindo o débito em titulo executivo judicial, condenando o embargante ao pagamento da quantia de R$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e dois mil reais) e

no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a ré, ora apelante, sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a inobservância do art. 477, §3o do CPC.

No mérito, defende a nulidade do instrumento particular de cessão

em razão da simulação. E, subsidiariamente, o pagamento da obrigação.

Pois bem.

Inicialmente, requer o reconhecimento da nulidade da sentença sob o argumento do cerceamento de defesa, pelo fato de não ter sido apreciado os quesitos complementares.

Como se sabe, os quesitos complementares tem cabimento quando relacionados a ponto que não ficou suficientemente esclarecido no laudo pericial, o que não restou evidenciado no caso, porque as questões trazidas no laudo pericial estavam suficientemente explicadas pela prova técnica realizada, que de clareza solar concluiu que não houve pagamento do imóvel. Destarte, concluiu o expert “inexistir prova do pagamento da divida estampada na inicial”, de sorte que é hialino que se trata de pedido de esclarecimento meramente protelatório.

Deveras
,
o apelante não apontou sequer quais os pontos obscuros que seriam necessários para o deslinde de ponto controvertido, objetivando na verdade ampliar os questionamentos, notadamente para que se esclareça que os pagamentos não se referem a outros débitos, mas aquele referente ao contrato sub judice, o que refoge à finalidade dos quesitos suplementares que se presta a elucidação de respostas já dadas aos quesitos iniciais e

que não foram esclarecidas adequadamente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – QUESITOS COMPLEMENTARES – DESNECESSÁRIOS PARA O DESATE DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 477, § 3.o do Código de Processo Civil, após a entrega do Laudo Pericial, se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, perguntas, sob a forma de quesitos.

Não está configurado o cerceamento de defesa, tampouco a imprescindibilidade dos quesitos complementares formulados pelo Autor/Apelante, pois não se mostram pertinentes ou necessários para o desate da questão e apenas retardam a entrega da prestação jurisdicional
.” (RAC n. 1037322-67.2019.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 21.06.21 - negritei).

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

No mérito, o apelante defende a nulidade do negocio jurídico por vicio da simulação, e ainda afirma que o
instrumento particular de cessão de direitos e obrigações possessórias realizou-se a titulo gratuito. Subsidiariamente, alega o pagamento da obrigação.

Fundamenta a nulidade pelo vicio da simulação na alegação de fato novo, decorrente do acesso nesta fase recursal a documentos que comprovam que a área objeto do contrato de cessão de direitos já pertencia à empresa desde 2008 e que o negócio jurídico é forjado.

Deveras, estabelece o artigo 435 do CPC o seguinte: "É
lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que
se tornaram conhecidos,
acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o
.”

Ademais, segundo o artigo 493 do CPC, "
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
."

Assim sendo, admite-se a juntada de documentos preexistentes em fase recursal, quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir.

A proposito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA – DOAÇÃO DE IMÓVEL – MORTE DA DONATÁRIA – CLÁUSULA DE REVERSÃO – PLEITO PELA REABERTURA DO INVENTÁRIO DO DOADOR – IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO ENCERRADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA – ASCENDENTE DOADORA SOBREVIVENTE – IMÓVEL PASSA A INTEGRAR OS BENS DELA – INOVAÇÃO RECURSAL – DOCUMENTO NOVO - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A juntada de documento na fase recursal se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação
.”
(RED n.

1004641-72.2023.8.11.0051,

3a

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 15.05.24 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório. 2. Agravo interno improvido”
.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1866259 MG, 3a Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, J. 21.09.20)

Nesse contexto, os documentos apresentados pela apelante nesta instância recursal, o qual apenas teve ciência e acesso já na fase recursal, dão conta de que área objeto do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural e Cessão de Direito celebrado entre Laercio Sandrin, ora apelado, e a empresa Sanorte Saneamento Ambiental Ltda., em 20.02.20 ( id n. 234471838), da qual o apelado fazia parte do quadro societário antes da venda a terceiros, já havia sido antes objeto de

Cessão de Direitos e Obrigações Possessórios a Titulo Gratuito, em caráter irrevogável e

irretratável,

pelo próprio senhor Laercio Sandrin à referida empresa em

31.05.10 ( id n. 234471835), cuja área integralizou o patrimônio da sociedade empresária,

tratando-se, ao que se afigura, de

negocio jurídico celebrado sobre a mesma área, o que sem dúvida constitui elemento relevante juridicamente que influencia no resultado da lide, pois, pode levar à desconstituição do instrumento particular de compra e venda que subsidia

a presente ação monitória, e com isso alterar o resultado do julgamento.

Diante desse cenário, como o apelante justificou a obtenção de documentos que consubstancia fato novo que pode influenciar no resultado da lide, de rigor o retorno dos autos à origem para uma melhor apreciação da demanda e dos novos argumentos das partes, após franquear-lhes o devido contraditório.

A proposito:

APELAÇÃO DO AUTOR – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de inclusão do nome do autor em órgão de restrição ao crédito por conta de dívida declarada inexigível por sentença transitada em julgado – Extinção do feito sem resolução de mérito, acolhendo-se preliminar de coisa julgada - Impossibilidade -
Causa de pedir que se fundamenta em fato novo que teria impingido nova lesão ao patrimônio moral do postulante – Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem a fim de que seja proferida nova sentença após produzida prova acerca do alegado apontamento deletério”
- APELO PROVIDO”
.(TJSP.

RAC n. 1124753-37.2022.8.26.0100 , Rel. M.A. Barbosa de Freitas, J. 16.08.24 )

“
Propriedade. Ação reivindicatória. Sentença de improcedência fundamentada na necessidade de averbação da incorporação da empresa proprietária junto à matrícula do imóvel. Irresignação da autora.
Fato novo superveniente noticiado em grau recursal, consistente na averbação da incorporação perante o Cartório de Registro de Imóveis. Aplicação do art. 493, "caput", do CPC. Fato que deve ser considerado para a apreciação da matéria controvertida. Anulação do "decisum
". Impossibilidade de supressão de grau de jurisdição. Respeito aos princípios da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas.
Sentença anulada. Recurso provido”
.(TJSP. RAC n.

1001633-07.2016.8.26.0604, Relator: Alexandre Marcondes,

1a Câmara de Direito Privado, J. 10.05.22 - negritei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CIVEIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. TERCEIRO INTERESSADO. NÃO INOVAÇÃO.
DOCUMENTOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDOS
- Tem-se fato novo trazido em face de documentos novos, razão pela qual a fase probatória do feito deve ser reaberta com as devidas instruções a fim de sanar tais novidades indicadas pelas partes; Apelações conhecidas e providas”.
(TJAM. RAC n. 0611567-27.2019.8.04.0001, 3a Câm. Cível. Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, J. 07.12.22)

Desta feita, impõe-se a anulação da sentença com o retorno dos atos à origem.

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao apelo para ANULAR A SENTENÇA.

Cuiabá, 23 outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024